Tribunal: TJDFT
Processo: 0750233-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750233-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CLAUDIO DOS SANTOS GERMANO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID no 23644279. A intimação da parte agravada para contrarrazoar o recurso foi regularmente realizada em nome da única advogada constituída na procuração de ID no 71412825 - Pág. 2 dos autos do processo de origem, sendo observado, inclusive, o pedido constante na Petição Inicial, item i, para intimação exclusivamente no nome da mencionada patrona. Demais, a juntada dos documentos constantes dos autos de origem é facultativa quando os autos forem eletrônicos, nos termos do parágrafo 5o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil. Ainda, a comunicação de interposição do recurso de agravo de instrumento também é facultativa quando os autos forem eletrônicos, nos termos do parágrafo 2o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil. Assim, mantenha-se a inclusão dos autos na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, terça-feira, 2 de março de 2021, às 0h43min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator